Tribunal: TJPA
Processo: 0805897-84.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805897-84.2022.8.14.0051

APELANTE: CELINA MARIA DE AQUINO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em nome da autora Celina Maria de Aquino Pereira, contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, sem condenação do Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios. A autora buscava judicialmente a realização de exame de ressonância magnética de tórax, providenciado apenas após o deferimento da tutela de urgência. A controvérsia recursal limitou-se à imposição de ônus sucumbenciais ao Município, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a demanda for extinta por perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da obrigação após deferida a tutela; e (ii) estabelecer se o valor da causa por estimativa é base válida para a fixação dos honorários ou se se aplica a regra da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, mesmo em caso de perda superveniente do objeto, recai sobre quem deu causa à propositura da ação, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

4.

O Município apenas providenciou o exame médico após o deferimento da tutela de urgência, o que revela sua omissão inicial e confirma sua responsabilidade pela judicialização da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

5.

A jurisprudência do STJ e do próprio tribunal reconhece que a causalidade deve ser analisada com base em quem deu causa ao ajuizamento da ação, não à sua extinção.

6.

A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, cabível apenas quando o valor da causa for ínfimo ou inestimável, o que não se aplica ao caso concreto, em que o valor estimado é compatível com o custo do procedimento pleiteado.

7.

Deve-se aplicar o art. 85, §2º, do CPC, fixando os honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida, com base no princípio da causalidade, quando a inércia estatal motivar a propositura da ação, ainda que sobrevenha perda do objeto.

2.

O valor da causa estimado, salvo quando ínfimo ou inestimável, é base legítima para a fixação dos honorários, afastando-se a aplicação da regra excepcional da equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; CF/1988, art. 196; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.384/SP, rel.
Min. Raul Araújo, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, rel.
Min. Herman Benjamin, j. 25.09.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJPA, ApCiv nº 0805107-44.2022.8.14.0005, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, com a consequente condenação do Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tudo nos termos do voto da eminente Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805897-84.2022.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CELINA MARIA DE AQUINO RODRIGUES

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: DANILO MACHADO AGUIAR (OAB/PA 12.627)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

A Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de legitimada processual da autora, Sra. Celina Maria de Aquino Pereira, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da superveniente perda de objeto, deixando de condenar o ente municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sustentou que o Município de Santarém foi acionado judicialmente em razão de sua inércia quanto à prestação do devido tratamento médico à autora, especialmente no que tange à realização de exame de ressonância magnética de tórax.

Afirmou que somente após o deferimento da tutela de urgência é que o Município efetivamente providenciou a realização do exame requerido, o que ensejou a perda do objeto da demanda. Assim, sendo evidente que a omissão estatal deu causa à propositura da ação, é cabível a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, com base na equidade, conforme orientação firmada no REsp 1.850.512/SP.

Em sede de contrarrazões, o Município de Santarém alegou que, ao apresentar sua contestação, já havia juntado comprovante de agendamento do exame solicitado pela parte autora, o qual seria realizado no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), não havendo, portanto, configuração de sucumbência.

Asseverou, ainda, que, nos termos do art. 85 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de parte vencida, o que não se verifica na hipótese dos autos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito e sem declaração de sucumbência.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O §10, do art. 85 do CPC, estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.
(Grifo nosso).

Colhe-se dos autos que o agendamento do exame requerido na petição inicial, informado pelo respetivo comprovante (ID 21513695), evidentemente deu-se em cumprimento à tutela de urgência liminarmente deferida pelo Juízo
a quo
(ID 21513690).

Dessa forma, não há dúvida de que a desídia do ente público, constitucionalmente obrigado a fornecer o tratamento adequado à autora/apelada, motivou o ajuizamento da ação pela Defensoria Pública do Estado do Pará, cuja extinção do processo, mesmo na hipótese de perda superveniente do objeto, impõe a responsabilização do ente demandado quanto aos ônus

sucumbenciais em homenagem ao princípio da causalidade. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes.

2. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.”
(AgInt no AREsp n. 2.072.384/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

♦♦♦

“PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE. HOME CARE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Sodalício a quo perfilha a orientação do STJ, no sentido de que a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar quem deu causa à propositura da demanda, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.)

No mesmo sentido, colha o entendimento desta 2ª Turma de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Altamira contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de tratamento cirúrgico (Hernioplastia Inguinal Bilateral), extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. A decisão recorrida condenou os entes públicos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), com base no princípio da causalidade. O Apelante sustenta não ter dado causa à demanda e impugna o valor da causa, requerendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública deve arcar com os ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, em ação de saúde extinta por perda do objeto; e (ii) saber se o valor da causa, atribuído por estimativa, constitui base de cálculo válida para a fixação dos honorários advocatícios ou se impõe o arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade. A necessidade de o cidadão provocar o Poder Judiciário para obter tratamento de saúde essencial, garantido pela Constituição Federal, evidencia a falha na prestação do serviço público, que deu causa à instauração do processo. A extinção do feito por cumprimento da obrigação no curso da lide não afasta a responsabilidade do ente público pelos ônus processuais
.

4.
O valor da causa em ações de saúde, ainda que atribuído por estimativa, representa o potencial proveito econômico da demanda, que transcende o custo de um único procedimento e abrange todo o tratamento necessário. A fixação de honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º) é medida excepcional, inaplicável quando o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável. A regra geral impõe a fixação em percentuais sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 3º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, é devida quando a necessidade de judicialização para obter tratamento de saúde decorre de falha na prestação do serviço público, ainda que o processo seja extinto por perda superveniente do objeto."

"Em demandas de saúde contra o Poder Público, o valor da causa atribuído por estimativa, desde que não irrisório, constitui base de cálculo válida para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando a aplicação da regra excepcional de apreciação equitativa."

(Processo nº 0805107-44.2022.8.14.0005 Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Decisão Monocrática proferida em 01/09/2025).

Superada a controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, passa-se à análise da pretensão relativa à fixação dos honorários advocatícios com fundamento no critério da equidade.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1.076).

No caso concreto, tal excepcionalidade não se verifica. O valor da causa atribuído, embora estimado, não pode ser considerado ínfimo nem tampouco inestimável, uma vez que reflete, de forma razoável, o potencial custo necessário à efetivação do exame pleiteado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
dou provimento
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Município de Santarém, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará – Fundo Estadual da Defensoria Pública (FUNDEP), os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o Município permanece isento do recolhimento das custas processuais, conforme previsão do art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/11/2025